Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
3. A gravidade dos fatos imputados e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da medida restritiva de liberdade por cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do disposto no art. 282 do mesmo diploma legal.
4. Ordem denegada.